Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-22.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LOPES NANTES - CPF: 181.851.501-68 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA registrado(a) civilmente como JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (APELADO), FLAVIO ESPUNIER COSTA - CPF: 002.538.171-70 (APELADO), THIAGO ESPUNIER COSTA (APELADO), ROSANGELA MARIA AMARAL DA COSTA SENNA - CPF: 299.018.041-91 (APELADO), LUIZ FELIPE ANACLETO DA COSTA - CPF: 496.438.431-49 (APELADO), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (APELADO), THIAGO ESPUNIER COSTA - CPF: 006.952.581-17 (APELADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE COXIPO MIRIM - CNPJ: 10.548.744/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ASSISTENTE), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA (APELADO), ESPÓLIO DE ROSA AMARAL DA COSTA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA registrado(a) civilmente como JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROPRIEDADE FORMALMENTE REGISTRADA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
– OPOSIÇÃO FORMAL DEMONSTRADA – CERCA IMPLANTADA UNILATERALMENTE – LAUDO PERICIAL VÁLIDO E CONCLUSIVO – INVASÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cessão informal da posse a terceiros não afasta a legitimidade ativa do proprietário formalmente registrado para o ajuizamento da ação demarcatória.

O reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que arguido como matéria de defesa, exige demonstração inequívoca de posse contínua, pacífica e com ânimo de dono, circunstâncias ausentes no caso concreto, diante da existência de oposição formal à ocupação da área litigiosa.

Demonstrada, por meio de prova técnica, a invasão da propriedade dos autores, mediante deslocamento unilateral da cerca divisória, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a demarcação da linha divisória e a restituição da área esbulhada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MARIA DE LOURDES LOPES NANTES contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Demarcatória nº 1002944-22.2018.8.11.0041, proposta por JOSÉ ANACLETO DA COSTA e outra, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para determinar que:

Seja demarcada a linha divisória dos imóveis nos exatos termos da escritura pública e do laudo pericial.

A requerida desocupe e restitua integralmente aos autores a área de 6.653,60m2, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.

Seja removida qualquer estrutura erguida pela requerida na área invadida, incluindo cercas e edificações, sob pena de remoção compulsória.

Caso a requerida não cumpra a decisão voluntariamente, autoriza-se o uso de força policial para cumprimento da ordem, mediante requerimento dos autores.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.”
- Id. n.º 288887383.”

Nas razões de recurso, sustenta a apelante, preliminarmente: (i) omissão da sentença quanto à ilegitimidade ativa dos autores, ao fundamento de que estes já haviam alienado a área em litígio à Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Coxipó Mirim, transmitindo, assim, os direitos possessórios e dominiais à adquirente, parte esta que deveria figurar como autora da ação; (ii) omissão da sentença quanto à alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé, exercida pela apelante por mais de 15 anos, de modo a preencher os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária rural, nos termos dos artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil; (iii) contradição na fundamentação da sentença, ao reconhecer a invasão da apelante, desconsiderando, contudo, a existência de cerca divisória construída com anuência dos confinantes, há mais de uma década, e a ausência de protesto anterior por parte dos apelados; (iv) omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, na medida em que a ocupação pela apelante e seus sucessores ocorreu de forma pública, contínua e com respaldo na concordância tácita dos autores.

No mérito, aduz a apelante: (i) que o laudo pericial judicial apresenta fragilidades técnicas e imparcialidade comprometida, notadamente pela ausência de participação efetiva da parte ré na coleta dos dados; (ii) que a posse exercida pela apelante e, posteriormente, pela Associação e seus membros, remonta a mais de 15 anos, período que viabiliza o reconhecimento do direito à usucapião da área litigiosa; (iii) que a sentença desconsiderou a prova testemunhal, os documentos e as fotografias que evidenciam a posse consolidada e pacífica da área; (iv) que houve rejeição indevida e genérica dos embargos de declaração, sem enfrentamento das omissões alegadas quanto à boa-fé da ocupação, ao marco divisório aceito pelas partes por anos e à inexistência de oposição anterior por parte dos autores.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e reconhecer a aquisição da área por usucapião extraordinária rural; subsidiariamente, pede a declaração de nulidade do laudo pericial, determinando-se a reabertura da fase de instrução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 288887399, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no parecer de Id. n.º 292797374, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta, por Maria de Lourdes Lopes Nantes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação demarcatória cumulada com pedido de restituição de posse, ajuizada por José Anacleto da Costa, Rosa Amaral da Costa, Flavio Espunier Costa e Rosângela Maria Amaral da Costa, na qual se reconheceu o esbulho possessório perpetrado pela ré/apelante, com a consequente determinação de demarcação da linha divisória, restituição da área invadida e remoção de benfeitorias.

A insurgência recursal busca a reforma da sentença, sob os fundamentos, em suma, de: (i) ilegitimidade ativa dos autores, ante a alegada transferência da posse a terceiros (Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Coxipó Mirim); (ii) aquisição da área litigiosa por usucapião extraordinária; (iii) existência de cerca divisória construída de comum acordo; (iv) nulidade da prova pericial; e (v) ofensa a princípios constitucionais da função social da propriedade e da boa-fé objetiva.

Contudo, o inconformismo não prospera.

Explico.

A arguição de ilegitimidade ativa, com fulcro em suposta alienação da área à associação rural, não encontra respaldo nos autos. A ação demarcatória pode ser promovida exclusivamente pelo proprietário registral, nos termos do art. 569, I, do CPC, c/c art. 1.297 do Código Civil. A mera cessão de uso da área ou mesmo a existência de ocupação por terceiros não desnatura a legitimidade do titular do domínio formalmente inscrito, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da transferência plena da posse.

É descabida, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa quando os autores ostentam a qualidade de proprietários e promovem a ação para cessar invasão constatada.

No mérito, pretende a apelante o reconhecimento da usucapião extraordinária, invocando o art. 1.238 do Código Civil. Aduz possuir o imóvel de forma contínua, mansa e pacífica desde 2007, com ânimo de dona.

A usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5º da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Entretanto, os autos não oferecem substrato fático e jurídico suficiente para o acolhimento da pretensão aquisitiva. O laudo pericial judicial, produzido com rigor técnico e aceito sem impugnação formal, demonstrou que a apelante ultrapassou os limites da sua propriedade em 6.653,60 m2, apropriando-se de área contígua pertencente aos autores, mediante deslocamento unilateral da cerca divisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração do usucapião, exige-se a comprovação robusta de posse qualificada, ininterrupta e com animus domini, sendo a oposição expressa à posse, como a existente nos autos, inclusive via boletim de ocorrência, um fator impeditivo à aquisição por essa via.

Além disso, conforme destacado na r. sentença, a alegação de posse desde 2007 é fragilizada pelo fato de o loteamento Recanto Três Amores somente ter se iniciado em 2013, e pela ausência de delimitação precisa da área na ocasião da suposta aquisição.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da sentença:

“No mais, a requerida fundamenta sua defesa no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil, alegando que adquiriu o imóvel em 2007 e exerceu posse contínua por mais de cinco anos até 2014, quando a parte autora registrou boletim de ocorrência, o que, segundo sua argumentação, caracterizaria usucapião.

No entanto, para que fosse aplicado o prazo reduzido de cinco anos, seria necessário demonstrar que até o momento da oposição dos autores, em 2014, a área estivesse sendo utilizada para fins de moradia, o que não ocorreu, uma vez que a requerida tem sua residência fixa no bairro CPA, em Cuiabá. Além disso, também deveria ter provado que fez uso da área para fins de interesse social ou econômico, o que igualmente não foi comprovado.

Outro ponto relevante é que o loteamento somente teve início em 2013, o que reforça a ausência de posse qualificada da requerida antes desse período. Ainda, a requerida não demonstrou quando exatamente teria construído a cerca que resultou na suposta invasão da área dos autores, sendo que a delimitação da propriedade, no momento da aquisição em 2007, existia apenas na parte mais próxima ao rio, enquanto a área dos fundos – que é o objeto da controvérsia – não possuía qualquer divisão clara entre os imóveis vizinhos.

Assim, não há elementos concretos que permitam fixar o marco inicial do prazo de usucapião a partir de uma ocupação inequívoca da requerida sobre a área litigiosa.”
- Id. n.º 288887383.

Desse modo, ausentes os requisitos necessários à prescrição aquisitiva não merece guarida a pretensão da apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Na exceção de usucapião cabe ao excipiente fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva. – Circunstância dos autos em que não atendidos os requisitos à prescrição aquisitiva; e se impõe a reforma da sentença. – AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. A demarcatória visa fixar novos limites ou aviventar os existentes e por isso é ação que legitima ao polo somente os titulares de domínio. Nela perícia é indispensável para determinar o traçado da linha a ser demarcada. Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer o direito da parte autora para determinar a divisão e demarcação das áreas com a desconstituição da sentença para o regular processamento da demanda com a realização de perícia. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70077040871, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Redator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-09-2020)

Prosseguindo. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a ação demarcatória é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Para tanto, o autor deve: a) comprovar a titularidade do domínio sobre o imóvel objeto da lide; b) a descrição que o individualize, no tocante à situação, confrontações e características da área; c) demonstrar que a posse da parte ré é injusta.

Sobre o tema, o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código Civil Comentado, 4ª ed., 2006, p. 733:
“Reivindicatória. Ação real que visa a restituição da coisa, portanto, a posse do dono sobre ela. É mecanismo para viabilizar o direito do proprietário de conservá-la e reavê-la (ius utendi). Mas o fundamento desse pedido é a propriedade, pois a reivindicatória é a ação de quem tinha posse de proprietário e a perdeu. A pretensão reivindicatória é perpétua porque a propriedade não se perde pelo não-uso e subsiste enquanto não houver sido adquirida por outrem, pela usucapião.”

Na hipótese, os autores/apelados afirmam ser legítimos proprietários da Chácara São Luiz, situada no loteamento Recanto Três Amores, no município de Cuiabá/MT, cujos limites encontram-se minuciosamente descritos na petição inicial. Conforme alegam, o imóvel possui 100 metros de frente para o Rio Coxipó Mirim, 50 metros nos fundos e 1.000 metros nas laterais, confrontando-se, de um lado, com Domingos Pascoal Dantas e, do outro, com Maria de Lourdes Lopes Nantes.

Aduzem que a requerida/apelante promoveu a ampliação indevida dos marcos divisórios, invadindo 21,48 metros da área de titularidade dos autores, resultando em esbulho possessório correspondente a 6.653,60 m2. Para evidenciar a irregularidade, acostaram aos autos memorial descritivo e planta topográfica do imóvel, nos quais se demonstra a sobreposição de área e o desrespeito aos limites legais da propriedade.

A apelante insiste na tese de que a cerca divisória teria sido construída com anuência dos autores, constituindo posse justa nos moldes do art. 1.201 do CC. Contudo, tal argumento contraria frontalmente às conclusões técnicas constantes no laudo pericial judicial, que afastou qualquer vestígio de consenso ou acordo entre as partes.

Não se trata, portanto, de posse tolerada ou de erro comum quanto aos limites, mas sim de ocupação unilateral, materialmente demonstrada e juridicamente reprovável.

No que toca à alegação de nulidade do laudo pericial, também não assiste razão à apelante. O documento técnico foi elaborado com observância das normas processuais, não foi impugnado tempestivamente, nem houve apresentação de quesitos ou indicação de assistente técnico pela ré, o que afasta eventual alegação de cerceamento ou de parcialidade.

O conteúdo do laudo apresenta fundamentação clara, metodologicamente adequada, embasada em documentação oficial e inspeção
in loco
. Sua autoridade técnica, portanto, permanece íntegra e prevalente.

O
Expert
, após vistoria e extensa elucidação, concluiu que:

“Vistoria Técnica in loco, e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, apresenta-se a conclusão que segue:

I. O lote Santa Rita (Matrícula n° 31.624), nos moldes indicados pela parte requerida (Figuras 18, 19 e 20), está situada em local diverso da sua origem, ou seja, está parcialmente deslocada em relação ao descrito no cabeçalho de seu título;

II. As ocupações em solo das matrículas n° 31.624 (requerida) e 91.110 (requerente) se deram de forma distinta daquela estipulada pelo cenário dominial, estando em parte deslocadas, principalmente no que se refere a confrontação a Leste de 50 (cinquenta) metros, conforme demonstrado na Figura 24;

III. Por consequência, existe sobreposição entre o lote Santa Rita (Parte Requerida) e Recanto Três Amores (Parte Requerente), sendo que o primeiro avança em 20 metros, resultando em 70 metros de frente, onde deveria haver 50 metros.

IV. Portanto, tem-se que a área objeto da parte requerida, deixou de incorporar 1,2356 hectares ao norte, ou seja, a ocupação da requerida se deu de forma distinta ao cenário estipulado na titulação dominial (Matrícula nº 31.624), sobrepondo 0,9366 hectares no imóvel da parte requerente aos moldes da titulação (Matrícula nº 91.110), conforme demonstrado nas Figuras 25 e 26”
- Id. n.º 182009315

Com efeito, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alicerçada em provas sólidas, observância ao devido processo legal e correta aplicação do direito material e processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADAS – USUCAPIÃO SOBRE FRAÇÃO DO LOTE QUESTIONADO – ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INVASÃO DO LOTE DA PARTE AUTORA PELOS REQUERIDOS – CONSTRUÇÃO QUE AVANÇA SOBRE O IMÓVEL VIZINHO – PROCEDÊNCIA DA DEMARCATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas. A ação demarcatória busca identificar e solucionar o descompasso dos limites de áreas vizinhas, cuja prova pericial, em razão da natureza da demanda e com fundamento na previsão expressa do artigo 579 do Código de Processo Civil, é ato indispensável para a definição do traçado da linha a ser demarcada. O laudo pericial que revela a construção de edificação que avança sobre o imóvel vizinho, evidenciando a violação dos limites entre os lotes, é prova bastante para alicerçar a procedência da demarcação . A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT 00295115420118110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025